Tribunal: TJDFT
Processo: 0812953-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado contra sentença que determinou a restituição de valores pagos em contrato de cessão de direito de uso de espaço em columbário, firmado em 2001, rescindido em 2023 por ausência de interesse do contratante.
1.2. O autor quitou o contrato em 11 parcelas, totalizando R$ 1.380,00; requereu a restituição, mas a requerida negou a devolução; a sentença determinou a devolução parcial com desconto de cláusula penal de 29,53%, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia restringe-se a: (i) definir o termo inicial da correção monetária sobre os valores pagos; e (ii) estabelecer o índice aplicável à atualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A correção monetária visa apenas recompor o valor real da moeda, não se confundindo com juros de mora; deve incidir desde o desembolso de cada parcela paga, conforme precedentes do STJ (Súmula 43 do STJ; AgInt no AREsp 208.706/RJ; AgInt no REsp 1.850.283/SP).
3.2. O índice aplicável é o IPCA, conforme jurisprudência do TJDFT; a partir de 30/08/2024, em razão da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem seguir a taxa Selic, descontado o índice de atualização monetária.
3.3. Mantém-se o desconto da cláusula penal de 29,53%, como previsto no contrato e reconhecido pela sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar o termo inicial da correção monetária no desembolso de cada parcela, com aplicação do índice IPCA (e do IPCA-E a partir da vigência da Lei no 14.905/2024). Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. Na restituição de valores decorrentes de rescisão contratual, a correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela. 2. O índice aplicável é o IPCA, observando-se o IPCA-E a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.”

______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., e 406; Lei no 9.099/1995, arts. 38, p.u., e 55; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 208.706/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.850.283/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.06.2020; STJ, Súmula 43; TJDFT, Ac. 2032059, 0720284-76.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025.